Tribunal: TJSP
Processo: 1028752-92.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028752-92.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
embargantes AC POUBEL TRANSPORTES ME, MARIA ZELIA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) e ANTONIO CARLOS POUBEL (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028752-92.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 36.653
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028752-92.2018/50000
EMBARGANTES: AC Poubel Transportes ME e outros
EMBARGADO: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil
COMARCA: São Bernardo do Campo 9a Vara Cível
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição, obscuridade
ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida reabertura de
discussão sobre matéria examinada pelo acórdão. Embargos
rejeitados.
VOTO n.° 36.653
Vistos.
São embargos de declaração opostos
contra acórdão que, por votação unânime, deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Réu. À falta de prova, a
Turma Julgadora afastou a indenização por lucros cessantes.
Embarga o Autor insistindo nos
lucros cessantes.
Recurso tempestivo e regularmente
processado.
É o relatório.
Inexiste omissão, obscuridade ou
contradição no julgado que objetivamente reconheceu não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028752-92.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 36.653
3
comprovados os lucros cessantes: “Já os lucros cessantes não são
devidos, porque carecem de prova, sendo suficiente anotar que não
podem ser meramente hipotéticos, nem presumidos, constituindo a
sua comprovação pressuposto indispensável da obrigação de
indenizar.”
Os presentes embargos, ao induzirem
o reexame de matéria já apreciada, manifestam mero
inconformismo com o acórdão embargado, e fogem de sua
finalidade que é o aclaramento de questões omitidas ou
contraditoriamente decididas pelo julgado.
Ante o exposto, ficam rejeitados os
embargos de declaração.
Pedro Baccarat
Relator